Tribunal: STF
Processo: RHC 257951
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 976.781/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado: (a) a 2 anos de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de usurpação e comercialização de bem da União (art. 2º da Lei 8.176/1991); e (b) a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), em razão dos seguintes fatos, em síntese: 



    [...] com vontade livre e consciente, sabedor da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sócio-administrador oculto e de fato da empresa MINERAÇÃO & CONSTRUÇÃO SÃO JOÃO DEL REI LTDA, CNPJ 11.348.558/0001-89, explorava, sem autorização da entidade mineraria, lavra de quartzito, usurpando esse recurso mineral da União, e, posteriormente, o comercializava [...].



    [...] falsificou materialmente a Guia de Utilização n° 62/2011, emitida pelo DNPM, passando, na sequência, a partir de 15 de agosto de 2011, a fazer uso - e de forma reiterada - do documento falso produzido, que, dentre outros potenciais propósitos, servia para facilitar a venda de recursos minerais clandestinamente extraídos, então usurpados da União.



    O Tribunal Regional Federal da 6ª Região deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, nos termos seguintes: 



    [...] pelos crimes de usurpação de bem da União, em continuidade delitiva, fixa-se a pena definitiva de 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção. Em virtude da cumulação material, soma-se a ela a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão (fixada na sentença e inalterada neste julgamento) referente ao crime de uso de documento falso, totalizando, portanto: 2 anos e 4 meses de reclusão; 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS E PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável sua utilização para discutir a suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação. 



    5. As instâncias ordinárias valoraram adequadamente o acervo probatório, incluindo a prova testemunhal, para concluir pela autoria do crime de uso de documento falso. 



    6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão do habeas corpus de ofício.



    7. A potencialidade lesiva do documento falso não se exauriu com a exploração e comercialização indevida de quartzo, pois poderia ser utilizado para outras finalidades, afastando a aplicação do princípio da consunção. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “se estamos falando de uma falsificação de guia de utilização para realizar a venda do minério, claro está que um crime foi cometido (crime-meio) para consecução de outro (crime-fim). Sendo crime meio, resta apenas a possibilidade de condenação pelo crime fim, conforme balizamento do princípio da consunção”; e (b) “o mesmo fundamento não pode servir para majoração da pena na primeira e terceira fase da dosimetria da pena, configurando o chamado bis in idem”.



    Ao final, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente da imputação relativa ao crime de uso de documento falso, bem como para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Inviável a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no art. 304 do Código Penal seja absorvida pelo delito previsto no art. 2º da Lei 8.176/1991.



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    A respeito da matéria, registrou a Corte Regional: 



    [...] a defesa pede a aplicação do princípio da consunção, de modo que o delito em questão seja absorvido pela usurpação e comercialização de matéria prima da União. Embora a prova nos autos comprove somente que a Guia de Utilização nº 61 /2011 tenha sido utilizada em uma ocasião (venda de quartzo à empresa Liasa), também é certo que sua potencialidade lesiva não se exauriu em tal operação. Nesse sentido, em primeiro lugar, a falsidade de guia de utilização não constitui fase normal, necessária ou imprescindível de preparação ou execução do crime de usurpação de bem da União. E, de fato, no caso concreto, pode-se concluir que o crime de usurpação já havia se exaurido (com a efetiva extração do minério) quando a guia foi utilizada (apresentada à empresa compradora). Em acréscimo, sabe-se que a posse da Guia de Utilização presta-se a finalidades múltiplas relacionadas à legalidade da extração de substâncias minerais em área titulada anteriormente à outorga da concessão de lavra – como apresentação em fiscalização ambiental, instrução de processos de obtenção de outorga de concessão de lavra ou de licenciamento ambiental etc. Assim, a posse da guia não se restringe a facilitar ou viabilizar o comércio da substância extraída (ocasião em que utilizado o documento falso), pelo que não se pode concluir pelo exaurimento da potencialidade lesiva do falso." Com efeito, descabe falar em aplicação do princípio da consunção, vez que a potencialidade lesiva da guia falsificada não se exauriu com a exploração e comercialização indevida de quartzo (minério da União) à empresa Liasa, pois, por se tratar de documento público conferindo titularidade ao paciente de direito minerário, poderia ser apresentada perante autoridades fiscalizatórias ou mesmo para instruir processo para obtenção de licenças ambientais.



    Nesse contexto, concluiu o Superior Tribunal de Justiça pela autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção, destacando que “a potencialidade lesiva do documento falso não se exauriu com a exploração e comercialização indevida de quartzo, pois poderia ser utilizado para outras finalidades”.



    E, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário, tal como já afirmou o STJ, proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Nesse sentido, é o HC 135.562 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho: “A existência de unidade delitiva, ao invés de concurso material de crimes, não comporta avaliação, ainda que cautelar, na estreita via do habeas corpus, na medida em que pressupõe agudo reexame de fatos e provas”.



    Em sede de Habeas Corpus inexiste a possibilidade de reexame da análise probatória (RHC 159544 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) ou mesmo de dilação probatória visando reparar-se alegação de erro judiciário (GRECCO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 394), em face de seu caráter sumaríssimo (HC 68397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 26/6/1992). 



    Por fim, as demais questões suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente